Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. REQUISITO ESSENCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinado o saneamento da inicial e não cumprido pelo autor, com razão a sentença que extingue o feito sem exame de mérito, sendo prescindível a intimação pessoal da parte para tanto.
2. A procuração é documento indispensável para aferir a capacidade postulatória, sendo a regularização formal pressuposto processual essencial para o recebimento da inicial.
3. Ainda que subsista no processo civil a instrumentalidade das formas, a concessão de oportunidades à parte para corrigir seus erros não acontecerá quando estes forem reiterados, pois não visa suprir a leniência e o descaso, beneficiando a parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação, para não perder o prazo prescricional da ação.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.